Tribunal: TJDFT
Processo: 0707652-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORCEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR.
1. O benefício da assistência judiciária tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, e decorre do direito constitucional de acesso à Justiça.
2. Destarte, observando o instituto da Assistência Judiciária pela ótica constitucional, verifica-se que o requerente deve comprovar minimamente a sua condição de hipossuficiência financeira, o que não se pode concluir apenas com a apresentação da declaração de hipossuficiência.
3. No caso em tela, extrai-se dos documentos, consistentes em extratos bancários e balancetes analíticos, que a empresa agravante possui saldo negativo em sua conta bancária e tem acumulado prejuízos nos últimos meses.
4. Ainda que se trate de pessoa jurídica, há que se destacar que a agravante foi estabelecida às vésperas da pandemia do COVID-19, no início do ano de 2020, conforme documento acostado aos autos, fazendo-a passar por complexo período financeiro, do qual ainda hoje não se recuperou. Dessa forma, entendo que a documentação trazida aos autos é suficiente para demonstrar a insuficiência momentânea de recursos da agravante, o que revela a probabilidade do direito.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.